Tribunal: TJSP
Processo: 0004480-98.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
da recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal – Decisão cassada – Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004480-98.2021.8.26.0482; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 07/05/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena de Multa

Relator(a):

Claudia Fonseca Fanucchi

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

07/05/2021

Data de publicação:

07/05/2021

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial - Multa – Pena pecuniária não adimplida – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento de mérito – Impossibilidade – Precedentes – A Lei no 9.268/96, complementada recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial - Multa – Pena pecuniária não adimplida – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento de mérito – Impossibilidade – Precedentes – A Lei no 9.268/96, complementada recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal – Decisão cassada – Agravo provido.